Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715195-82.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAM ROBSON DEL AGUILA DE LIMA, FERNANDA EMILIA MUNIZ DE RESENDE, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME EMBARGADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O WILLIAM ROBSON DEL AGUILA DE LIMA, FERNANDA EMÍLIA MUNIZ DE RESENDE, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 17243831. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator